Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. QUITAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (PONTO INCONTROVERSO). NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de dificuldade na transferência veicular. Insurge-se contra sentença de parcial procedência.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, à eventual condenação da requerida em reparação por danos morais.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a injustificada inércia da recorrida, por aproximadamente 10 (dez) anos, veio a interferir nas negociações de venda da moto do recorrente a terceiros”; (b) “angústia ao se dirigir até o DETRAN-DF, mais de uma vez, mandar e-mails, fazer reclamações, ser motivo de chacota de servidores deste órgão, ser chamado de picareta estelionatário pelos possíveis compradores que cancelaram a compra devido o débito por erro do recorrido, e por tudo isso, não conseguir alcançar sua pretensão, qual seja, realizar a transferência de propriedade da moto, que inclusive não conseguiu realizar a venda por 03 vezes, por causa das informações constantes no sistema da recorrida”; (c) “a falha da recorrida também culminou em mácula à reputação do recorrente, pois o desmoralizou perante os pretensos adquirentes do seu bem colocado à venda (sua moto), tendo passado a ser visto como pessoa desonesta, que apresentava informações inverídicas e desconexas perante as pessoas com as quais negociava”.
IV. Pois bem. É certo que os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
V. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente (cobrança indevida de licenciamento anual relativa aos anos 2009 e 2010), por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, à míngua de elementos probatórios a corroborar as teses ventiladas, não há de se falar em descaso por parte da requerida a eventuais reclames da parte requerente/contribuinte (protocolos administrativos e reclamações formalizadas perante o DETRAN-DF realizados somente em 2021 – ID. 34085212). No mais, consoante informações prestadas pela autarquia de trânsito, verifica-se que eventuais falhas que teriam ocasionado “problema” ao usuário já teriam sido corrigidas (ID. 34085242, pág. 11/12).
VI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de sorte que a devolução da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).